Tribunal: TJBA
Processo: 0500583-67.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500583-67.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCO TARANA

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES

APELADO: MAURO ROSSI

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MÁ ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão indenizatória decorrente de suposta má administração societária.

2. Embargante alega a existência de erro, omissão e obscuridade no julgado. Embargado argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão são: (i) a tempestividade dos Embargos de Declaração; e (ii) a existência dos vícios apontados (erro, omissão, obscuridade) no Acórdão embargado.

III. Razões de decidir

4. Tempestividade: Considerada a data de disponibilização da intimação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (10/02/2025) e o prazo legal de 5 dias úteis, o termo final para interposição ocorreu em 18/02/2025. O protocolo inicial (ID 77626950), ainda que como petição simples, ocorreu tempestivamente nesta data. Preliminar de intempestividade afastada. Dialeticidade recursal observada. Recurso conhecido.

5. Mérito: Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. O Acórdão embargado analisou devidamente a questão da prescrição, concluindo pela incidência do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, CC) e pela ocorrência de uma única interrupção (art. 202, CC) em 2005, com o despacho inicial na medida cautelar. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. A argumentação do Embargante revela mero inconformismo e intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500583-67.2015.8.05.0201,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e AFASTAR as preliminares e REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.